Tribunal: STF
Processo: AI 813536
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. COLOCAÇÃO DE ASSENTOS EM FILA DE BANCO. 1. Lei municipal n. 3.259/1995. Impossibilidade de exame de norma local. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Valor da multa cobrada. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.